Tribunal: TJPA
Processo: 0010620-55.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010620-55.2015.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: JOAO AUGUSTO FERNANDES DINIZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485
,

VI, DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.

485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H.
Santalices
.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da

1
2ª
Vara
Cível e Empresarial
de Belém

que, nos autos da Ação
Execução
, ajuizada

em face
de

e J
OAO AUGUSTO FERNANDES DINIZ
, extinguiu a ação
sem
julgamento do mérito
,
nos seguintes termos
in
verbis

(Id.
2480940
– Pág.
3-4
):

“
Analisando os autos, observa-se que há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que não há informação acerca do endereço do executado. Ressalte-se que a parte exequente foi intimada para pagar as custas referentes a pesquisa via
infojud
, porém deixou de cumprir a determinação e, a cumpre frisar ainda que o ajuizamento da ação ocorreu em 09/03/2015, contudo até a presente data o executado não foi citado, assim, não pode o Poder Judiciária suportar que o processo se perdure desta maneira. Isto posto, é que respaldado no que preceitua o art. 485, IV do CPC/2015, julgo extinto o feito sem resolução do mérito Transitada
esta
em julgado, proceda-se o arquivamento dos autos, dando-se a posteriori a devida baixa junto
á
Distribuidora do Juízo
.
”.

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

interpôs apelação
(
3132746
)
em que defende nulidade da sentença por
error
in procedendo,
considerando que houve a extinção da execução com fulcro no art. 485, IV do CPC, porém sem sua intimação pessoal
.

Ao final, requer
seja
dado provimento ao recurso para anular a sentença, a fim de que seja
dado o devido prosseguimento em 1ª instância
, ante a
primazia dos princípios da economia e da

celeridade processual
.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

C
inge-se a controvérsia
recursal
, acerca da
alegada
nulidade da sentença
que extinguiu a execução
, com fundamento no art.

485,

VI, do CPC,
sem a prévia intimação pessoal do exequente.

Pois bem.

O art.

485, VI do CPC, fundamenta extinções sem mérito, nos casos em que se “
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual
”. Porém, em uma análise detida dos autos, não se vislumbra a ausência de qualquer destes pressupostos no presente caso. A legitimidade das partes é evidente, bem como há nítido interesse processual
da autora, e
m propor a ação contra os réus.

Cabe esclarecer inicialmente, que eventual abandono da causa não se confunde com falta de interesse de agir. Apesar de ambas serem causas de extinção do processo sem julgamento de mérito, previstas em incisos diferentes, III e VI, do art. 485, CPC, o abandono, para se configurar, requer a intimação pessoal prévia da parte.

Logo, se a
parte
autora tinha interesse na ação, mas apenas deixou de
cumprir determinações judiciais
, não há que se falar em ausência de interesse processual
, podendo se configurar apenas
abandono do processo, nos termos do art.485, III, do CPC, que ocorre “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”
.

A
ssim,
caso
entende
sse
o juízo de 1º Grau que houve abandono do processo pela parte autora, já que
seu patrono
não tomou as providências cabíveis (hipótese prevista no art. 485, III, do CPC), deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC, e intimado
pessoalmente
a parte
para
dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu.

A intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pelo recorrente.

Nesse sentido, entende a jurisprudência
pátria,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. CONTRARIEDADE AO § 6º, DO ART. 485, DO CPC E DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono processual da parte autora, nos termos do art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do feito pelo abandono da causa deve, por força de disposição expressa do § 1º, do art. 485 do CPC, ser precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta e promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias
. 3.

A ausência da intimação pessoal de que trata o § 1º, do art. 485, do CPC, como está constatada nos autos, constitui causa de nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e, ainda que não seja arguida em apelação, deve ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.
4. Além disso, verificando-se que a parte promovida integrou a relação processual, por ocasião da apresentação da contestação (fls. 31/46), somente é admitida a extinção do processo por abandono da causa quando houver pedido expresso da parte contrária neste sentido. Trata-se imposição legal prevista pelo § 6º, do art. 485, do CPC, segundo o qual "a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu". 5. Súmula 240 do STJ. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. 6. Recurso conhecido e provido. Decretada nulidade da sentença. (TJ-CE - AC: 00091963820188060028 Acaraú, Relator: EVERARDO LUCENA
SEGUNDO,
j
ulgamento
29/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO PROMOVER A AUTORA OS ATOS QUE LHE CABEM. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO DIPLOMA PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Insurge-se a autora no seu apelo em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, sob o fundamento de que foi determinada a juntada de laudo e receituário com data atualizada, mas a parte permaneceu inerte, a despeito da expedição de carta pela própria Defensoria, solicitando seu comparecimento.
2. A extinção por inércia da autora, por não promover os atos e diligência que lhe cabem, deve ter como fundamento o inciso III do art. 485 do CPC e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 30 dias. 3. Imprescindibilidade da intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi observada pelo juízo, eis que efetuada somente a intimação mediante a vista dos autos à Defensoria Pública. 4. Imprescindibilidade da intimação pessoal antes de extinguir o feito sem julgamento de mérito, haja vista o princípio da primazia da decisão de mérito, segundo o qual a situação de extinção sem julgamento de mérito deve ser excepcional, ainda mais quando a demanda envolve obrigação de fornecimento de medicamentos, a fim de assegurar o direito à saúde.
5. Anulação da sentença que se impõe. 6. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00416037520168190038, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Outro não é o entendimento
desta
E.
Corte
de Justiça, que corrobora o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AC: 00004132820118140045, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a
advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC.
2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA,

00013910520028140015, Relatora Desembargadora
Ezilda
Pastana Mutran, Julgado em 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r.
sentença
recorrida, determinando o retorno dos autos
ao Juízo
de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 09/10/2024